Tribunal: TJPA
Processo: 0801948-44.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801948-44.2023.8.14.0010

APELANTE: ANTONIO LIAN DOS SANTOS SABOIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801948-44.2023.8.14.0010.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL. COMARCA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA.

APELANTE: ANTÔNIO LIAN DOS SANTOS SABOIA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06), AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, e nos arts. 147 e 329, ambos do Código Penal, em concurso material.

2.

A defesa pugna, em suma, pela absolvição do apelante por todos os crimes, sob o fundamento de insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
, e prequestiona a matéria de direito para fins de interposição de recursos superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e resistência, ou se, ao contrário, impõe a absolvição por fragilidade probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese defensiva de insuficiência de provas não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva dos três crimes imputados ao apelante restaram sobejamente demonstradas durante a instrução processual, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

5. A condenação encontra sólido amparo nos depoimentos judiciais das vítimas (mãe e irmã do réu), que foram firmes, detalhados e consistentes em narrar a dinâmica dos fatos. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos, como no caso em tela.

6. O depoimento da vítima Maria Rita Costa dos Santos é inequívoco ao descrever que o réu, ciente da medida protetiva, invadiu sua residência, portava uma faca e proferiu ameaças de morte, o que a levou a acionar a polícia por temor. A testemunha Etiene Cristina dos Santos Saboia, filha da vítima e irmã do réu, confirmou integralmente a situação de medo e as ameaças, inclusive contra os policiais. 7

. A tese absolutória é ainda mais enfraquecida pela confissão qualificada do próprio apelante, que, em juízo, admitiu que
sabia da existência da medida protetiva
e que estava no local portando uma faca, embora tenha negado a intenção de agredir. Tal confissão, ainda que parcial, quando confrontada com os relatos coesos das vítimas, forma um quadro probatório seguro e suficiente para a condenação.

8. O crime de descumprimento de medida protetiva tutela primariamente a administração da justiça, sendo irrelevante o consentimento da vítima para sua configuração, o que, de toda forma, não foi sequer ventilado nos autos. O crime de ameaça restou caracterizado pela promessa de mal injusto e grave, idônea a causar temor, e o de resistência pela oposição ao ato legal mediante ameaça.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito,
improvido
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 147 e 329; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 1.940.593/DF; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806671-86.2022.8.14.0028; TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000036-86.2023.8.11.0050; TJ-SP - Apelação Criminal: 1506592-52.2023.8.26.0269.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANTÔNIO LIAN DOS SANTOS SABOIA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), art. 147,
caput
(ameaça), e art. 329,
caput
(resistência), todos do Código Penal, em concurso material, à pena de
06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial aberto (ID 19830718)

Consta da denúncia que o apelante, mesmo ciente de medida protetiva de urgência que o proibia de se aproximar de sua genitora, Maria Rita Costa dos Santos, descumpriu a ordem judicial, invadiu a residência da vítima e, na posse de uma faca, proferiu ameaças de morte contra ela e sua irmã, Etiene Cristina dos Santos Saboia. Consta, ainda, que se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionário competente para executá-lo (ID 19830676).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória ora guerreada.

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, com fundamento no art. 386, incisos II, V ou VII, do Código de Processo Penal, e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Requer, ainda, o prequestionamento das matérias de direito veiculadas no recurso (ID 19830743).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da condenação (ID 19830745).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso (ID 21577599).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Alegação de Absolvição por Insuficiência Probatória

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a reforma da sentença para absolver o apelante de todas as imputações, sob o argumento central de que as provas produzidas são insuficientes para a condenação.

Contudo, ao contrário do que sustenta o recorrente, a análise detida dos autos revela um conjunto probatório robusto, coeso e mais do que suficiente para fundamentar o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medida protetiva, ameaça e resistência estão solidamente comprovadas, especialmente pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima
Maria Rita Costa dos Santos
, genitora do réu, narrou em juízo, de forma clara e segura, a dinâmica dos fatos. Afirmou que o apelante, contra quem já havia uma medida protetiva,
invadiu a casa sem sua autorização ou conhecimento
. Detalhou que, no dia dos fatos, o réu estava "bagunçando" e portava uma faca grande na mão, ameaçando a todos. Diante da ordem da vítima para que ele "procurasse seu rumo", o réu apontou a faca e disse:
"hoje vou matar um"
. Amedrontada, a vítima acionou a polícia e relatou que costumava esconder as facas de casa por ter medo do filho. Ao final, reiterou o desejo pela manutenção das medidas protetivas.

Seu depoimento é integralmente corroborado pelo de sua filha e irmã do réu,
Etiene Cristina dos Santos Saboia
. A testemunha confirmou que o apelante era muito agressivo, usuário de drogas e álcool, e que vivia ameaçando a ela e à mãe. Declarou ter visto, por meio de câmeras de segurança, o momento em que o réu puxou a faca e apontou para a genitora. Relatou, ainda, que o apelante, já na delegacia,
ameaçou os policiais
, dizendo que "iria matar, fazer algo", o que comprova o crime de resistência.

A força probatória dos depoimentos das vítimas em crimes de violência doméstica é amplamente reconhecida pela jurisprudência, pois tais delitos são frequentemente cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas. No caso em tela, os relatos não estão isolados, mas se harmonizam e são reforçados pela
confissão qualificada do próprio apelante
.

Em seu interrogatório judicial,
Antônio Lian dos Santos Saboia
admitiu que
"sabia que tinha medida protetiva contra si"
e que, mesmo assim, estava no local. Confessou que "errou", que estava sob efeito de álcool e drogas e que portava a faca. Embora tenha negado a intenção de ferir as vítimas, sua confissão sobre os elementos objetivos dos tipos penais (ciência da medida, presença no local e porte da arma branca) serve para corroborar a versão acusatória, e não para infirmá-la.

Não há nos autos qualquer laudo pericial sobre a faca ou sobre o estado do réu, mas a prova testemunhal é tão contundente que supre essa ausência, sendo suficiente para a comprovação dos fatos.

Dessa forma, refuto a tese de insuficiência probatória. As provas são claras, consistentes e apontam, sem margem para dúvida razoável, para a responsabilidade penal do apelante.

2.2 Da Tipicidade dos Crimes e da Jurisprudência Aplicável

Adicionalmente, para que não reste qualquer dúvida, analisa-se a perfeita adequação típica de cada uma das condutas imputadas ao apelante, as quais foram corretamente reconhecidas na sentença de primeiro grau.

a) Descumprimento de Medida Protetiva (Art. 24-A da Lei 11.340/06):
O crime é formal e se consuma com o simples ato de desobedecer à decisão judicial. O apelante confessou que sabia da medida e os depoimentos confirmam que ele se aproximou da vítima e invadiu sua residência. O bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, sendo a vontade da vítima indisponível para afastar a tipicidade do delito.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL
– [...] APELO IMPROVIDO. A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000036-86.2023.8.11.0050, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara Criminal) – destaquei.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ART. 24-A DA LEI Nº 11. 340/06 – RECURSO DEFENSIVO: atipicidade da conduta – consentimento da vítima – inocorrência –
prova oral no sentido contrário – ação deliberada e consciente da ré em procurar a ofendida – descumprimento de ordem judicial – crime contra a administração da Justiça – condenação mantida
– IMPROVIMENTO. [...] (TJ-SP - Apelação Criminal: 1506592-52.2023.8.26.0269 Itapetininga, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 13/06/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal) – destaquei.

b) Ameaça (Art. 147 do CP) e a Relevância da Palavra da Vítima:
A tese de não comprovação do crime de ameaça também não prospera. A promessa de mal injusto e grave ("hoje vou matar um"), proferida enquanto o agente empunhava uma faca, é inequivocamente idônea a causar temor. A prova de que a ameaça foi eficaz é o relato da própria vítima, que afirmou ter sentido medo e, em consequência, acionado a força policial. A conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre o valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...]
II. O depoimento da vítima, prestado de forma firme, detalhada e coerente, em juízo e na fase policial, constitui prova idônea e suficiente para embasar a condenação em delitos praticados no âmbito de violência doméstica
, notadamente quando corroborado por elementos externos, como a existência de medidas protetivas descumpridas. III. Prova colhida em contraditório judicial que atende ao disposto no art. 155 do CPP. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes desta natureza. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806671-86.2022.8.14.0028 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2025) – destaquei.

c) Resistência (Art. 329 do CP: P
or fim, o crime de resistência restou igualmente comprovado e autônomo. A testemunha Etiene foi clara ao afirmar que o réu, já sob a custódia do Estado e na delegacia, proferiu ameaças de morte contra os policiais. Tal conduta, praticada em um momento distinto e com o fim específico de se opor à execução do ato legal mediante ameaça, configura o tipo penal do art. 329 do CP, não se confundindo com os delitos anteriores.

2.3 Do Prequestionamento

Por fim, a defesa requer o prequestionamento das matérias de direito veiculadas no apelo, a fim de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Ocorre que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada com as razões de seu convencimento, o que ocorreu no presente caso.

Ao analisar exaustivamente as teses de insuficiência probatória e a tipicidade das condutas à luz dos fatos e do direito aplicável, este acórdão abordou toda a matéria jurídica pertinente à resolução da controvérsia, satisfazendo o requisito do prequestionamento implícito, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Portanto, considero prequestionados os dispositivos legais e constitucionais pertinentes à matéria discutida.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA em desfavor de
ANTÔNIO LIAN DOS SANTOS SABOIA
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025